Tribunal: STF
Processo: RE 1339627
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. DISPENSA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.858-11/99. BENEFÍCIO EXCLUSIVO AOS CONTRIBUINTES - HAVIAM AJUIZADO AÇÃO JUDICIAL ATÉ 31/1 2/1 998. IMPUGNAÇO PELA VIA ADMINISTRATIVA. SITUAÇÃO FÁTICA SEMELHANTE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA. 



    1. O mérito da demanda gravita em torno da existência de suposta ofensa ao princípio da isonomia em razão do art. 11, da Medida Provisória n° 1.858-11/99 ter conferido o benefício da dispensa de acréscimos legais, prevista no art. 17, da Lei n° 9.779/99, apenas para os contribuintes que tivessem ajuizado ação judicial, questionando o débito tributário, até 31 de dezembro de 1998. 



    2. Não se afigura pertinente nem razoável a adoção de tratamento distinto pelo Fisco aos contribuintes que tenham optado pela via judicial ou administrativa para efeito de impugnação de débito fiscal, sobretudo porque em ambos os casos há o mesmo desígnio: a desconstituição do crédito tributário. 



    3. Ao instituir benefício exclusivamente para os contribuintes que optaram pelo ajuizamento de ação judicial, ao invés da impugnação administrativa, a referida norma legal criou privilégio em favor de alguns em detrimento de outros que estavam em situação fática semelhante, desrespeitando o princípio da isonomia tributária. 



    4. Também não merece prosperar a alegação da Apelante de que o Impetrante não preencheu o requisito do pagamento até o último dia útil do mês de setembro de 1999, também previsto no supracitado art. 11, da MP n° 1.858-11/99, tendo em vista que o próprio Fisco não concordou com o pagamento do débito tributário sem os acréscimos legais no prazo estipulado, conforme faz prova os DARF's datados de 21/0 9/19 99. 



    5. O STF tem entendimento consolidado de que o Poder Judiciário apenas atua indevidamente como legislador positivo quando há concessão judicial de beneficio tributário em favor dos contribuintes a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos não quis contemplar com a vantagem da isenção. 



    6. Apelação e remessa oficial tida por interposta desprovidas.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput, e 150, II, da CF. Sustenta, em essência, que o Judiciário, sob o fundamento de observância ao princípio da isonomia, não pode estender benefício fiscal a contribuinte não contemplado pela norma que o instituiu. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. Com efeito, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “O mérito da demanda gravita em torno da existência de suposta ofensa ao princípio da isonomia em razão do art. 11, da Medida Provisória n.° 1.858-11/99 ter conferido o beneficio da dispensa de acréscimos legais, prevista no art. 17, da Lei n.° 9.779/99, apenas para os contribuintes que tivessem ajuizado ação judicial, questionando o débito tributário, até 31 de dezembro de 1998. 



    […]



    Desse modo, para efeito de concessão de qualquer benefício fiscal, é necessário que a norma legal não institua tratamento desigual entre contribuintes que estejam em situação equivalente, sob pena de ofensa à regra constitucional acima destacada. 



    No caso em análise, o Impetrante comprovou ter impugnado débito tributário na via administrativa, em data anterior à 31 de dezembro de 1998, conforme intimação de decisão de indeferimento colacionada à fl. 31. 



    Nesse passo, há que se perquirir se o contribuinte que questionava o débito fiscal na via administrativa estaria em situação distinta daquele que optou por impugnar a exação na via judicial, tendo em vista que a MP n° 1.858-11/99 apenas concedeu benefício a este último. 



    Entendo que não. Explico. 



    Ao contribuinte que não concordar com determinado lançamento fiscal realizado pelo Fisco, é possível a utilização de duas vias possíveis para efeito de impugnação do débito tributário: a via judicial e a administrativa. 



    Portanto, não se afigura pertinente nem razoável a adoção de tratamento distinto pelo Fisco aos contribuintes que tenham optado por um ou outro caminho para assegurar os seus direitos, sobretudo porque em ambos os casos há o mesmo desígnio: a desconstituição do crédito tributário. 



    Dessa forma, ao instituir benefício exclusivamente para os contribuintes que optaram pelo ajuizamento de ação judicial, ao invés da impugnação administrativa, a referida norma legal criou privilégio em favor de alguns em detrimento de outros que estavam em situação tática semelhante, desrespeitando o princípio da isonomia tributária.”



    Nesse sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. ENTRADA TRIBUTADA E SAÍDA ISENTA. ANULAÇÃO DE CRÉDITO. REGRA CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO FISCAL. ORIGEM E ALCANCE DO BENEFÍCIO E ILEGALIDADE DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM DECRETO REGULAMENTAR. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO ADMITIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 864.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. DISCUSSÃO ACERCA DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II E XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. INAFASTABILIDADE DA JURISIDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.9.2010. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 821.698-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator